Tribunal: TJMT
Processo: 1004948-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1004948-19.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: Mariana de Moura Queiroz
IMPETRADOS: Governador do Estado, Secretário de Segurança Pública, Diretor Geral da Politec/MT e Presidente da Comissão de Concurso da Politec/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Mariana de Moura Queiroz, em face de ato tido como ilegal do Governador do Estado, Secretário de Segurança Pública, Diretor Geral da Politec/MT e Presidente da Comissão de Concurso da Politec/MT, consubstanciado na duplicidade de nomes dos candidatos que tiveram nota suficiente para concorrer nas duas listas (ampla concorrência e vagas destinadas aos negros) o que resultou na sua eliminação.
Aduz, em síntese, que em janeiro do corrente ano, o Estado de Mato Grosso divulgou Edital de concurso público no 002/2022-SEGES/SESP/MT, tendo a impetrante se candidatado para o cargo de Perito Oficial Criminal - Perfil Engenharia Florestal, Polo CR 3 - Barra do Garças.
Argumenta, entretanto, que após a realização da prova objetiva (1o fase), fora divulgado, no dia 7-3-2022, a relação dos candidatos com o desempenho da Prova Objetiva, após análise dos recursos, sagrando-se a impetrante com 131 (cento e trinta e um) pontos, alcançando a 5a melhor posição da Ampla Concorrência, o que daria a ela o direito de seguir para a 2a fase do concurso, qual seja prova de títulos, uma vez que o edital previu que seriam convocados para a Prova de Títulos os candidatos não eliminados na Prova Objetiva e classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva, para o cargo e localidade escolhida pela impetrante, 5 (cinco) classificados da ampla concorrência, 2 (dois) classificados pela cota para negros e 1 (um) pela cota de PcD, totalizando 8 (oito).
Assevera que, contudo, isso não ocorreu, pois, mesmo a impetrante se encontrando na 5a colocação da ampla concorrência e dentre o total de 8 (oito) candidatos melhores classificados, não fora convocada para a 2a fase do concurso, uma vez que os Impetrados fizeram constar concomitantemente na lista de convocação, os candidatos concorrentes melhores classificados das vagas reservadas a negros e pardos, na lista destinada a ampla concorrência.
Alega que, como dois dos candidatos que constam na relação dos classificados que terão sua redação corrigida tanto na ampla concorrência quanto da cota para negros, apenas seis candidatos foram convocados, e não oito, como previsto no edital.
Afirma que, as regras previstas nos itens 9.7 e 9.8 do edital apenas repetem literalmente o art. 3o e § 1o da Lei Estadual no 10.816/2019 e devem ser implementada apenas no resultado final do concurso e não agora na convocação para as demais fases, não devendo ser computados na ampla concorrência, para fins de correção da redação, os candidatos cotistas.
Por essas razões, requer a concessão da liminar, a fim de que seja determinado a convocação da impetrante para apresentar as documentações exigidas, possibilitando a participação nas demais fases do concurso, consubstanciado na análise da documentação comprobatória para avaliação de Títulos e Investigação Social em igualdade de condições com os demais candidatos.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a concessão de liminar em mandado de segurança, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni juris) e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida a segurança (periculum in mora).
No caso, os fatos e documentos colacionados na ação constitucional intentada não demonstraram, em cognição sumária, a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração, visto que os arrazoados não revelam de plano o direito da candidata em avançar para a próxima etapa do certame, em razão do disposto no item 9.7 do edital do concurso no que se refere a participação de pessoas negros ou pardas (PPP).
No caso, observa-se que o Edital no 002/2022- SEGES/SESP/MT, publicado no Diário Oficial/MT, de 5-1-2022, expedido por determinação do Secretário de Estado de Segurança Pública e do Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, dispõe no item 9.7, acerca da participação das Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) no concurso público de provas e títulos destinado ao cadastro de reserva dos cargos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico-Legista e Perito Oficial Odonto-Legista da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (POLITEC/MT).
Com relação ao argumento de duplicidade dos nomes dos candidatos em ambas as listas (ampla concorrência e vagas destinadas aos negros), não se verifica, ao menos nessa fase de cognição sumária, qualquer ilegalidade, pois o edital do concurso (Edital no 002/2022 – SEGES/SESP/MT) apenas reproduziu o que estabelece a legislação local acerca da matéria que, por sua vez, é claro ao estabelecer que os candidatos inscritos nas vagas destinados aos negros concorrerão concomitantemente (ou seja, ao mesmo tempo) em ambas vagas de acordo com a sua classificação no concurso.
Veja-se:
9. DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E DO INGRESSO DAS PESSOAS PRETAS OU PARDAS (PPP):
[...]
9.7) Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
[...]
No mesmo sentido é o disposto no art. 3o da Lei Estadual no 10.816/19, que assim está redigido, in verbis:
Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
Logo, a duplicação dos nomes dos candidatos em ambas as listas (ampla concorrência e vagas destinadas a negros) é apenas o cumprimento de regramento previsto no edital do certame, bem como em lei que rege a matéria.
Dessa forma, a modificação das notas de corte, resultante da duplicidade de nomes, não é devido ao Poder Judiciário interferir em critérios de exclusão de candidato, sob pena de adentrar no mérito administrativo, salvo quando evidenciada manifesta ilegalidade.
Nesse sentido é a jurisprudência:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. EDITAL 01/2019. EXCLUSÃO DA LISTA DE CONCORRÊNCIA DESTINADA A CANDIDATOS NEGROS. CONTINUIDADE EM LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. NOTA OBTIDA EM PROVA OBJETIVA ABAIXO DA NOTA DE CORTE. ELIMINAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.
- Não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo e interferir nas regras de exclusão de candidato de certame público quando não evidenciada ilegalidade alguma no ato administrativo. - Não sendo beneficiário das vagas reservadas aos negros, e não obtendo a nota mínima exigida na prova objetiva em ampla concorrência para avançar à próxima etapa do certame, é ato legal a eliminação do candidato do concurso, vez que imposta pelo próprio edital.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.498206-0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2020, publicação da súmula em 28/10/2020)
Ocorre que, embora, a Impetrante afirme que a pontuação 131 (cento e trinta e um) pontos alcançados (5a posição da Ampla Concorrência), daria a ela o direito de seguir para a 2a fase do concurso, qual seja, prova de títulos, contudo, da análise dos autos verifica-se que 2 (dois) dos candidatos que concorrem a vagas destinadas à pessoas pretas e pardas, obtiveram melhor pontuação, quais sejam: JHONATAN BATISTA BRAGA DE SOUZA, 134 (cento e trinta e quatro) pontos, e JONADABE FÉLIX DA SILVA, 137 (cento e trinta e sete pontos).
Nesse aspecto, a priori, não se vislumbra a caracterização de ato ilegal por parte das autoridades impetradas, na medida em que, apenas reproduziu o que estabelece a legislação local acerca da matéria que, por sua vez, é claro ao estabelecer que os candidatos inscritos nas vagas destinados aos negros concorrerão concomitantemente (ou seja, ao mesmo tempo) em ambas vagas, de acordo com a sua classificação no concurso.
Assim, não constatando a presença concomitante dos requisitos previstos pelo artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifiquem-se as autoridades tidas como coatoras para prestar as informações, no prazo legal (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (art.7o, II, da Lei no 12016/09).
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora